Tribunal: TJES
Processo: 5011190-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Representação comercial
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o cumprimento provisório de sentença foi iniciado quando inexistia pendência de recurso dotado de efeito suspensivo. Contudo, após o início do cumprimento provisório, sobreveio decisão que admitiu recurso dotado de efeito suspensivo.

2.
Tendo em vista que a causa de impedimento ao cumprimento provisório ocorreu posteriormente ao seu manejo, é hipótese de suspensão do cumprimento provisório e não de sua extinção, já que não houve alteração ou anulação do título executivo.

3.
Em que pese o cumprimento de sentença ter sido acolhido em parte, as particularidades do caso em tela impedem a condenação ao pagamento de honorários. Denota-se que a impugnação foi acolhida para suspender o trâmite do cumprimento de sentença em razão de fator externo e posterior ao ajuizamento que o exequente não deu casa. Não houve, portanto, sucumbência do credor, tampouco ele deu causa à suspensão.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011190-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: UNIAO REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o cumprimento provisório de sentença foi iniciado quando inexistia pendência de recurso dotado de efeito suspensivo. Contudo, após o início do cumprimento provisório, sobreveio decisão que admitiu recurso dotado de efeito suspensivo.

2.
Tendo em vista que a causa de impedimento ao cumprimento provisório ocorreu posteriormente ao seu manejo, é hipótese de suspensão do cumprimento provisório e não de sua extinção, já que não houve alteração ou anulação do título executivo.

3.
Em que pese o cumprimento de sentença ter sido acolhido em parte, as particularidades do caso em tela impedem a condenação ao pagamento de honorários. Denota-se que a impugnação foi acolhida para suspender o trâmite do cumprimento de sentença em razão de fator externo e posterior ao ajuizamento que o exequente não deu casa. Não houve, portanto, sucumbência do credor, tampouco ele deu causa à suspensão.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011190-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADA:
UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra r. decisão ID 15839846 da origem que suspendeu o curso do cumprimento provisório de sentença movido por
UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA – ME,
em razão do título executivo formado nos autos do processo nº 0029149-78.2012.8.08.0048.

Em suas razões, ID 3738742, a agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja extinto o cumprimento provisório da sentença, ante a pendência de julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo.

Sustenta, ainda, caso não seja determinada a extinção do cumprimento, a necessidade de condenação da parte agravada ao pagamento das verbas de sucumbência em decorrência de ter sido acolhida, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões ID 4278541 em que a agravada pugna pela manutenção da sentença no que diz respeito a suspensão da tramitação do cumprimento provisório.

Pois bem.

Vislumbra-se dos autos que, na origem, formou-se título executivo judicial nos autos do processo nº 0029149-78.2012.8.08.0048 em que a ora agravada UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA ES sagrou-se credora da ora agravante BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Por seu turno, BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA interpôs recurso de apelação o qual inadmiti monocraticamente por reputá-lo intempestivo.

Posteriormente, em análise dos embargos de declaração por ela opostos, observei o equívoco de minha decisão e, reconheci a tempestividade do apelo.

Nesse ínterim, ou seja, entre a data em que inadmitido o recurso de apelação e a data em que os aclaratórios foram providos para admitir o apelo, a ora agravada UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA ingressou com
cumprimento provisório de sentença
.

Quando iniciado o cumprimento de sentença (01/02/2022) já havia sido proferida a decisão de inadmissão do recurso de apelação, conforme se infere do ID 11740213 dos autos de origem.

Sendo assim, o cumprimento provisório de sentença foi iniciado quando inexistia pendência de recurso dotado de efeito suspensivo. Ocorre que, após o início do cumprimento provisório, sobreveio decisão proferida em embargos de declaração em que reconheci a tempestividade do recurso de apelação e determinei o seu processamento.

Denota-se, assim, que a causa de impedimento ao cumprimento provisório ocorreu posteriormente ao seu manejo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria manifesta-se pela hipótese de suspensão do cumprimento provisório e não por sua extinção, já que não houve alteração ou anulação do título executivo. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO DA LIDE, DIANTE DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 525, §1, III C/C 924, III, DO CPC. Insurgência do exequente. Recurso Especial em trâmite.
Concessão de efeito suspensivo ao RESP posterior à data do ajuizamento da presente demanda. Necessidade suspensão do feito até julgamento final do RESP
. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0051512-61.2020.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 31/03/2022; DJPR 01/04/2022)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2).
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PENDENTE COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO (1). Insurgência quanto ao arbitramento de honorários advocatícios. Impossibilidade.
Efeito suspensivo ao Recurso Especial concedido em data posterior ao ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. Suspensão do feito até o julgamento final do Recurso Especial.
Pleito de fixação de honorários advocatícios prejudicado. Recurso de apelação (1) prejudicado. Apelação (2). Insurgência quanto à extinção do cumprimento provisório de sentença. Sentença reformada. Caso de suspensão e não extinção do cumprimento provisório até o julgamento final do Recurso Especial. Manutenção do arresto. Ausência de prejuízo a parte. Honorários advocatícios que possui natureza alimentar. Súmula vinculante 47, do STF. Recurso de apelação (2) conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0067090-98.2019.8.16.0014; Londrina; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. D ́Artagnan Serpa Sá; Julg. 14/09/2021; DJPR 16/09/2021)

Quanto aos honorários advocatícios pretendidos pela recorrente em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é preciso pontuar uma peculiaridade no caso concreto.

Não desconheço, por óbvio, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:
"não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença",
mas
"apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC"
(REsp 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011).

É importante pontuar que, em regra, o acolhimento da impugnação levará a uma situação favorável ao devedor, o que pressupõe a sucumbência do credor e, naturalmente, a imposição de verbas de sucumbência.

Ocorre que, no caso, ainda que o Juiz
a quo
tenha acolhido parcialmente a impugnação, vislumbra-se que tal decisão teve o condão, tão somente, de suspender a tramitação do cumprimento provisório de sentença momentaneamente, enquanto não julgado o recurso de apelação.

Não há, nesse caso, que se falar em sucumbência do credor, porquanto a suspensão do cumprimento não implica em modificação ou anulação do título executivo, mormente quando a suspensão decorre de ato alheio à sua vontade.

Lado outro, denota-se, ainda, sob o prisma da causalidade, que o credor intentou o cumprimento provisório de sentença em momento adequado, quando o recurso interposto e pendente de julgamento não era dotado de efeito suspensivo.

Desse modo, diante da particularidade do caso em tela,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.